Tribunal: STF
Processo: RE 1447827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 12.317/2010. PRECEDENTES.



    1. Os Municípios possuem competência constitucional e autonomia administrativa para legislar sobre o regime jurídico e jornada de trabalho de seus servidores, não lhes sendo aplicável norma federal que reduz para 30 horas semanais a carga horária dos profissionais da assistência social. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    2. A inequívoca competência constitucional privativa da União para legislar sobre condições para o exercício das profissões (ut art. 22, XVI, da CF) não alcança ou se sobrepõe à legitimidade e autonomia dos demais entes federados para legislar sobre o regime jurídico de seus quadros de pessoal, sendo que os respectivos cargos de tais entes autônomos pautam-se pelos requisitos, atributos e condições de exercício fixados pela lei local, que podem ou não coincidir exatamente com os atributos e disciplina da profissão correspondente, delineada esta pelo legislador federal. 



    3. As disposições da Lei Federal nº 12.317/2010 não são aplicáveis aos servidores estatutários dos entes federados. 



    4. Ação julgada improcedente na origem. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal.



    A recorrente sustenta, em síntese, que ”a Lei Federal n. 12.317/10 que fixa a jornada de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais é norma cogente de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, nos termos do que dispõe o art. 22, I e XVI, da Constituição Federal”.



    Requer o provimento do recurso extraordinário “para o fim de reconhecer o direito da recorrente em adequar a sua carga horária para 30 horas semanais com a devida condenação do município a indenizar a recorrente pelas horas excedentes, respeitada a prescrição quinquenal, bem como enfrentar a transgressão ao dispositivo Constitucional do art. 22, I e XVI e decisão do colendo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.468)”.



    Decido.



    A Corte de origem, afastando a aplicação da Lei federal nº 12.317/2010, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ora recorrente de readequação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais. 



    Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a relação jurídico-administrativa entre a parte autora e o Município de Santa Maria é regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município, ou seja, tem caráter estatutário, estando a servidor adstrita ao interesse da Administração Pública, bem como aos termos da  Lei Municipal nº 5.127/2008, que alterou o art. 4º da Lei Municipal nº 4.767/2004, cujo texto modificou o regime de trabalho das funções de diversos cargos do ente público, entre eles o de Assistente Social, no âmbito do Município de Santa Maria e estabeleceu o regime de trabalho de 40 horas semanais.



    Como se sabe, incumbe ao respectivo Chefe de Poder a iniciativa legislativa, decorrente de sua conveniência e oportunidade, para estabelecer o regime jurídico dos cargos a ele submetidos, como deriva da norma constitucional do art. 61, § 1º, II, c, da Carta Republicana, cometendo ao Presidente da República a iniciativa exclusiva para as leis que digam respeito aos servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.



    Por simetria, conforme deflui dos artigos 18 e 52 da Constituição, é dos Estados a competência legislativa, decorrente de sua autonomia administrativa, para elaboração dos estatutos de seus servidores e para dispor sobre o regime de trabalho para qualquer um dos cargos de sua estrutura organizacional, razão pela qual não tem aplicabilidade a norma federal invocada (Lei nº 12.317/2010) para os titulares de cargos públicos de outros entes federados.



    De outra parte, recolhe-se nitidamente, do art. 2º da Lei nº 12.317/2010, sua finalidade de regular as relações contratuais de trabalho, ao assegurar a adequação da jornada de trabalho apenas aos assistentes sociais com ‘contrato de trabalho em vigor’, indicando, assim, que referida norma se aplica unicamente às relações de trabalho de natureza celetista.



    Ademais, a inequívoca competência constitucional privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissões (ut art. 22, XVI, da CF) não alcança ou se sobrepõe à legitimidade e autonomia dos demais entes federados para legislar sobre o regime jurídico de seus quadros de pessoal, sendo que os respectivos cargos de tais entes autônomos pautam-se pelos requisitos, atributos e condições de exercício fixadas pela lei local, que podem ou não coincidir exatamente com os atributos e disciplina da profissão correspondente, delineada esta pelo legislador federal”.



    Verifica-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional e da jornada de trabalho, inclusive dos servidores públicos. Vejamos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.298.543/PR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/6/21 - grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FIXAR A JORNADA DE TRABALHO DAS DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, INCLUSIVE DOS JORNALISTAS. NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, SEJAM DO SETOR PÚBLICO OU DO PRIVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, diante da competência da União para fixar a jornada de trabalho das diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, suas regras consistem em normas gerais e devem ser aplicadas a todos os profissionais da área, sejam do setor público, sejam do privado. 2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser reformado. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.459/SP-ED-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/23 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.266.354-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.204.596/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/19). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 869.896-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/9/15). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 821.761/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 758.227/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/13)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito, observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente